Tribunal: TJSP
Processo: 0012486-75.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Visitante flagrada tentando entrar com um celular no estabelecimento prisional - Conduta de terceiro - Reconhecimento - Prova frágil a ensejar a condenação do agravante - Absolvição que se faz necessária – Recurso provido.